Tribunal: TJES
Processo: 5007869-05.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007869-05.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. e outros
RECORRIDO: EDIPO ZORZANELLI BUSTAMANTE
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007869-05.2021.8.08.0030

RECORRENTES: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA., TCN FOMENTO COMERCIAL LTDA - EPP

RECORRIDO: ÉDIPO ZORZANELLI BUSTAMANTE

JUIZ SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRUZEIRO. LEI Nº 14.046/2020. MUDANÇA DE ITINERÁRIO. EXIGÊNCIA DE CONTINUIDADE NO PAGAMENTO MESMO APÓS SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ARTIGO 14, CDC. RESPONSABILIDADE.
DANOS MATERIAIS E MORAIS INDENIZÁVEIS.
QUANTUM
FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, o autor narra que contratou um cruzeiro com roteiro internacional no ano de 2021, tendo as requeridas alterado o roteiro, oportunidade que em razão de falta de interesse no roteiro alterado, solicitou o cancelamento do contrato a fim de cessarem as cobranças, entretanto, mesmo acionando todas as requeridas e tentando solucionar o problema administrativamente não logrou êxito.

Nas razões recursais (ID 4031624), o réu TCN Fomento alega a inaplicabilidade do Código Consumerista à espécie. Ainda, sustentam que não existem nos autos qualquer adminículo probatório voltado a configurar qualquer conduta imputável à mesma e que as meras capturas de tela não são arquivos capazes de provar o envio ou recebimento das mensagens. Por fim, defende a falta de amparo legal para a aplicação de condenação a título de danos morais, já que, ainda que reconhecido o ilícito contratual com a consequente devolução do valor despendido, é necessária a comprovação de ofensa a direito da personalidade.

Também foi apresentado o Recurso Inominado (ID
4031627
) pelo réu MSC Cruzeiros, almejando que a sentença seja reformada, sob o fundamento de que o juízo
a quo
não aplicou a Lei nº 14.046/2020 e não considerou que a empresa atendeu a todo momento as solicitações realizadas pelo Recorrido para a melhor prestação dos serviços. Ainda, afirma que não procedeu com nenhum ato ilícito, já que cumpriu as exigências da Lei nº 14.046/2020, ao ofertar ao autor a carta de crédito para utilizar em viagem futura, ou, na impossibilidade, o reembolso da reserva até 31/12/2022. Por fim, alega a ocorrência de caso fortuito e a inexistência de danos morais.

Inicialmente, a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo.

Em análise detida dos autos, a parte autora perfeitamente comprova os fatos constitutivos de seu direito, restando incontroverso que adquiriu o cruzeiro e solicitou o seu cancelamento após a alteração de roteiro.

Quanto à alegação de que não fora aplicada a Lei 14.046/2020, verifico, no comando sentencial, que o juízo singular utilizou-se do referido diploma normativo.

Neste sentido, o artigo 2º da Lei 14.046/2020 estabelece que, apenas nas hipóteses de adiamento ou cancelamento do pacote, o prestador de serviço não será obrigado a reembolsar o consumidor, o que não se verifica no caso em concreto, já que o cruzeiro, aqui, teve apenas seu itinerário modificado.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“Mesmo que na hipótese, venha-se a alegar o cancelamento, em virtude da proibição de navegação em águas estrangeiras, vejo que o consumidor, ora requerente, conforme e-mails acostados ao ID 12837233, pela própria requerida MSC, prova que a agência de viagens solicitou o cancelamento do contrato pelo consumidor, afirmando que o requerente deveria continuar pagando por algo que solicitou o cancelamento, bem como, que somente seria restituído no prazo de 12 meses.

(...)

Ora, sob qual fundamento da LEI DA PANDEMIA ou justificativa, o consumidor que não optou pela carta de crédito e solicitou o cancelamento com pedido de reembolso, deveria continuar quitando as parcelas do contrato cancelado?

Portanto, mesmo que estivéssemos diante de um típico caso de cancelamento de viagem durante a pandemia, o que a meu ver não é, mas analiso como fosse, a fim de evitar maior prejuízo ao autor, as requeridas deveriam ao menos, cancelar imediatamente o contrato e as cobranças futuras, prometendo o reembolso em 12 meses, o que não o fez, continuou cobrando por contrato cujo requerente solicitou o cancelamento, obrigando o autor a ajuizar a presente demanda judicial, apesar de várias tentativas de solucionar o caso extrajudicialmente, conforme e-mails acostado pela própria requerida.”

É inegável, pois, que as rés, em especial à MSC Cruzeiros, mesmo após solicitação de cancelamento pelo Recorrido, afirmou que o mesmo deveria continuar pagando por algo que solicitou o cancelamento e que seria apenas restituído no prazo de 12 meses, o que demonstra a evidente falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, CDC, e o descaso com o consumidor, o que enseja perfeitamente a necessidade de reparação material.

Ademais, por via reflexa, devida também a indenização por dano moral.

Assim, considerando a
via crucis
enfrentada para obter a devida reparação e a falha na prestação de serviços, entendo que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

A luz do exposto, conheço dos recursos, NEGANDO-LHES PROVIMENTO, mantendo a r. Sentença intacta.

Condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)